Tribunal: TJMT
Processo: 1016367-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016367-54.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 771.429.262-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recorrente:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Recorrido
: Adriano Soares de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO

PRESTAMISTA
– ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pelo consumidor, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da empresa requerida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recorrente:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Recorrido
: Adriano Soares de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id.

200689696
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
acolhendo a preliminar para que a sentença proferida pelo juízo de origem seja válida para o processo 1016330-27.2023.8.11.0015, em razão da litispendência; condenou a empresa recorrente ao pagamento do importância de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

200689701

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

200689715
)
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016367-54.2023.8.11.0015

Recorrente:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Recorrido
: Adriano Soares de Souza

VOTO

Eminentes Pares;

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Adriano Soares de Souza em face da
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em razão de suposta falha na prestação de serviço decorrente da venda casada de contrato de seguro vinculado ao contrato de financiamento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido alega ter firmado um contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo junto à instituição financeira, e que a empresa teria condicionado a contratação à inclusão de seguro prestamista no valor de e R$ 3.695,42 (três mil e seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), aduzindo se tratar, in casu, de venda casada.

Da análise detida dos autos, verifica-se no contrato, objeto da lide, a existência de cláusula expressa a respeito da contratação do seguro prestamista conforme Id.
200689672
. Além disso, restou comprovado que o recorrido tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, o seguro prestamista, já que há rubricas de sua assinatura nas páginas do instrumento contratual.

Outrossim, observa-se que há, ainda, o termo de proposta de adesão ao seguro, em páginas destacadas, com informação clara quanto à opção de cancelamento,
não havendo evidências, dessa forma, de que o recorrido foi coagido a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido é o jugado por este Colegiado que guarda relação com caso em tela:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 2.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248). 3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1038027-17.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, mesmo que de forma mínima, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência.
No caso dos autos, não havendo evidências de que a parte reclamante foi coagida a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo, aliado ainda ao fato de que manifestou sua ciência em relação à contratação do referido seguro ao rubricar cada uma das páginas do instrumento contratual, não há que se falar em venda casada realizada pela parte reclamada, nem tampouco em sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).”

Portanto, in casu, restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista, logo, não há o que se falar em pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024